Tribunal: TCU
Processo: 038.609/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer auditoria sobre a concessão e liberação de empréstimos financeiros para estados e/ou municípios da região Nordeste, no período de 1/1/2013 até 1/8/2019.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de solicitação do Senado Federal para a realização de "auditoria sobre a concessão e liberação de empréstimos financeiros para estados e/ou municípios da região Nordeste geridos pela Caixa Econômica Federal e Tesouro Nacional, no período de 01/01/2013 até 01/08/2019", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente solicitação, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 38, inciso I, da Lei 8.443/1992, 232, inciso I, do Regimento Interno do TCU e 4o, inciso I, alínea a da Resolução-TCU 215/2008; 9.2. informar ao E. Senador Davi Alcolumbre, Presidente do Senado Federal, e ao E. Senador Senador Alessandro Vieira, autor do Requerimento 692/2019, que a matéria objeto da presente solicitação se encontra em análise no pelo Tribunal de Contas da União no âmbito do TC Processo 027.573/2019-2 , de relatoria do Ministro Walton Alencar Rodrigues; 9.3. estender, por força do art. 14, inciso III, da Resolução-TCU 215/2008, os atributos definidos no art. 5o daquela resolução ao TC Processo 027.573/2019-2 , uma vez reconhecida conexão integral do seu objeto com o da presente solicitação; 9.4. juntar cópia da presente deliberação ao TC Processo 027.573/2019-2 , conforme determina o art. 14, inciso V, da Resolução-TCU 215/2008; e 9.5. sobrestar a apreciação do presente processo até que sejam encaminhadas as informações relativas ao TC Processo 027.573/2019-2 , necessário ao integral cumprimento do solicitado, com fundamento no art. 47 da Resolução-TCU 259/2014.